Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PASEP – CONTA VINCULADA – FALHA NA ADMINISTRAÇÃO – BANCO DO BRASIL – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.
1 – Não questionados os critérios definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, a demanda circunscreve-se a questões afetas à administração da conta individualizada de participante do programa, isto é, à apuração de saques indevidos e à execução das orientações e determinações de gestão estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo.
2 – O Banco do Brasil é a instituição responsável pela operacionalização das contas individuais dos participantes do programa PASEP (art. 12 do Decreto n° 9978/2019), revestindo-se, portanto, de legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que aponta falha na administração dessas contas.
3 – Recurso provido. Sentença cassada.